Tribunal: TJMT
Processo: 0000792-46.2015.8.11.0098
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000792-46.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 483.336.461-15 (APELADO), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), NELSON MANOEL DA SILVA - CPF: 142.629.548-03 (APELADO), NATHALIA MARCINNY SALES - CPF: 054.291.681-90 (ADVOGADO), GILVAM APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 820.629.351-53 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ODILSON MAMEDES DA SILVA - CPF: 340.206.161-91 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 E DO TEMA 1.199/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-Prefeito e ex-Secretários Municipais, aos quais se imputou a realização de gastos com produtos alimentícios, alegadamente desproporcionais e sem destinação pública comprovada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório demonstra a presença de dolo específico nas condutas dos agentes, à luz da exigência introduzida pela Lei n. 14.230/2021 e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 de Repercussão Geral.

III. Razões de decidir:

3. Com o advento da Lei n. 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa passou a exigir a comprovação de dolo específico para a configuração de qualquer modalidade de ato de improbidade administrativa, definido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou tese sobre a necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação dos atos de improbidade administrativa e reconheceu a retroatividade da norma mais benéfica, o que impõe a análise dos fatos ocorridos em 2013 sob a legislação atual.

5. Os agentes apresentaram justificativas de finalidade pública para as despesas questionadas, que não foram desconstituídas pelo Ministério Público. Não há nos autos depoimentos, perícias, auditorias ou outros elementos que indiquem desvio de recursos para fins particulares, despesas fictícias ou enriquecimento ilícito.

6. A tentativa de equiparar omissão culposa ou desorganização administrativa a dolo específico configura reintrodução da modalidade culposa por via interpretativa, o que é vedado pela lei e pela tese firmada no Tema 1.199/STF.

7. A mera presunção de ilicitude decorrente do volume e da natureza das compras não é suficiente para fundamentar condenação por improbidade administrativa sob a nova sistemática legal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021. 2. A omissão na fiscalização de gastos públicos ou a desorganização administrativa, desacompanhadas de prova da intenção deliberada de lesar o erário, não configuram dolo específico, sendo vedada a reintrodução da modalidade culposa por via interpretativa. 3. A presunção de ilicitude fundada exclusivamente no volume ou na natureza das despesas não substitui a prova robusta do elemento subjetivo exigida para a condenação por improbidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, art. 1o, §§ 1o, 2o e 3o, arts. 9o, 10 e 11; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; TJMT, apelação 0000007-64.2014.8.11.0019, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.4.2025; TJMT, apelação 0002021-33.2014.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.9.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0000792-46.2015.8.11.0098, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face de José Roberto de Oliveira Rodrigues, Nelson Manoel da Silva e Odilson Mamedes da Silva, absolvendo-os das imputações de prática de ato de improbidade administrativa, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a Gilvam Aparecido de Oliveira, em razão do seu falecimento.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em erro na valoração das provas ao afastar a presença do dolo específico nas condutas dos apelados, porquanto o dolo pode ser inferido do contexto fático, notadamente da omissão deliberada do ex-Prefeito José Roberto de Oliveira Rodrigues em fiscalizar gastos atípicos, da alegada surpresa do ex-Secretário de Saúde Nelson Manoel da Silva com as quantidades de alimentos adquiridos para sua própria pasta e da alegação do ex-Secretário de Administração Odilson Mamedes da Silva de que as compras ocorreram à sua revelia.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial em relação a José Roberto de Oliveira Rodrigues, Nelson Manoel da Silva e Odilson Mamedes da Silva.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES e ODILSON MAMEDES DA SILVA, constantes dos Ids. 335794931 e 335794934, nas quais ambos pugnam pela manutenção da sentença.

Sem contrarrazões do apelado NELSON MANOEL DA SILVA.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 347579393, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0000792-46.2015.8.11.0098, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face de José Roberto de Oliveira Rodrigues, Nelson Manoel da Silva e Odilson Mamedes da Silva, absolvendo-os das imputações de prática de ato de improbidade administrativa, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a Gilvam Aparecido de Oliveira, em razão do seu falecimento.

A questão deve ser analisada à luz da profunda reforma legislativa operada pela Lei n. 14.230/2021, que redefiniu os contornos do ato de improbidade administrativa, e da tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
leading case
ARE 843.989 (Tema 1.199 de Repercussão Geral).

Com efeito, a Lei n. 14.230/2021 promoveu substancial alteração na Lei n. 8.429/1992, passando a exigir, para a configuração de qualquer modalidade de ato de improbidade administrativa, a comprovação do elemento subjetivo dolo.

O art. 1o, § 1o, da Lei de Improbidade Administrativa, com a nova redação, dispõe que “
consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11
”.

O § 2o, por sua vez, define que “
considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado
”, não bastando a voluntariedade do agente.

E o § 3o arremata que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
”.

O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, firmou tese no sentido de que “
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA — a presença do elemento subjetivo — dolo
”, reconhecendo, ainda, a retroatividade da norma mais benéfica, especificamente no que tange à necessidade de comprovação de dolo para os atos do art. 10 e à revogação do ato de improbidade culposo.

Logo, a análise dos fatos narrados na inicial, ocorridos em 2013, deve obrigatoriamente observar a legislação atual, mais favorável aos réus, ora apelados.

Fixadas essas premissas, cumpre verificar se o acervo probatório demonstra, de forma inequívoca, a presença do dolo específico nas condutas dos apelados.

É incontroverso que, entre setembro e novembro de 2013, as Secretarias de Administração, de Saúde e de Obras do Município de Porto Esperidião (MT) realizaram gastos com produtos alimentícios totalizando R$ 52.760,93 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta reais e noventa e três centavos), assim como é incontroverso que, à época, os réus ocupavam os cargos de Prefeito e de Secretários Municipais, respectivamente.

A controvérsia reside, pois, em saber se esses gastos foram ilegítimos e se os agentes agiram com a vontade livre e consciente de lesar os cofres públicos.

Ocorre que os apelados, ao longo da instrução processual, apresentaram justificativas de finalidade pública para as despesas questionadas, conforme consignado na sentença:

“
A realização de eventos de grande porte, como o Festival de Pesca, e de campanhas de saúde em um município com vasta zona rural, são fatos plausíveis que demandam a aquisição de gêneros alimentícios para munícipes e servidores envolvidos.

O próprio Prefeito, em depoimento na fase inquisitorial (Id. 70062374, p. 102), afirmou que ‘as notas pagas pela administração referem-se à alimentação das pessoas que participaram do Festival de Pesca de Porto Esperidião’. Esta declaração, feita antes mesmo do ajuizamento da ação, confere verossimilhança à defesa apresentada pelo então Secretário de Administração.

Da mesma forma, o então Secretário de Saúde apresentou documentos (Id. 70062374, p. 25-33) que, embora não correspondam exatamente às datas das notas fiscais, demonstram a existência de solicitações de alimentos para a Casa de Apoio e para eventos como o ‘Dia Nacional de Combate ao Fumo’ e o ‘Dia Mundial da Amamentação’.

A discrepância entre as datas das solicitações/eventos e as datas de emissão das notas fiscais, apontada pelo Ministério Público, pode indicar desorganização administrativa ou uma prática de regularização posterior de despesas, mas não comprova, de forma isolada e inequívoca, a ocorrência de desvio ou a intenção deliberada de lesar o erário.

A administração pública, especialmente em municípios de pequeno porte, frequentemente enfrenta desafios de ordem burocrática e de planejamento. A mera irregularidade formal, desacompanhada da prova de má-fé e do propósito ilícito, não se confunde com o ato de improbidade.
” (Id. 335794923 – págs. 7/8).

Assim, vê-se que as motivações de interesse público não foram desconstituídas pelo apelante, de sorte que não é possível concluir pela ausência de aplicação dos recursos à finalidade pública somente com base na fragilidade da documentação formal.

Isso porque o apelante, a rigor, fundamentou sua tese primordialmente na presunção de ilicitude decorrente do volume e da natureza das compras, reputadas desproporcionais para as atividades rotineiras das Secretarias. Contudo, a presunção, por si só, não é suficiente para fundamentar uma condenação por ato de improbidade administrativa, especialmente sob a nova sistemática legal que exige a comprovação robusta do dolo.

No caso, o apelante não produziu provas que demonstrassem que os alimentos não foram utilizados para os fins declarados; não há nos autos depoimentos, perícias, auditorias ou outros elementos que indiquem que os produtos foram desviados para fins particulares ou que as despesas foram fictícias; tampouco há qualquer indício de enriquecimento ilícito por parte de qualquer dos apelados.

Por outro lado, o apelante tenta transmutar a omissão culposa em dolo específico, argumentando que a “tolerância” ou a “ausência de controle” representariam escolha consciente geradora de prejuízo ao erário. Essa tentativa, contudo, configura, em essência, a reintrodução da modalidade culposa por via interpretativa, o que é vedado pelo texto expresso da lei e pela tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199.

O dolo específico, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei de Improbidade Administrativa, é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, e não a mera aceitação de um risco decorrente da desorganização administrativa.

Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes desta e. Corte:

“
Para a configuração de ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação de dolo específico; provas insuficientes ou genéricas não configuram tal intenção desonesta.
” (TJ-MT, apelação 0000007-64.2014.8.11.0019, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.4.2025, publicado no DJe em 9.4.2025).

“
Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa
.” (TJ-MT, apelação 0002021-33.2014.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.9.2024, publicado no DJe em 19.9.2024).

Enfim, a improbidade administrativa exige, inexoravelmente, a comprovação de dolo específico ou, em hipóteses excepcionais, de culpa grave. A imposição de sanções de natureza tão gravosa quanto as previstas na Lei n. 8.429/1992, sem a necessária demonstração do elemento subjetivo que vincule a conduta do agente ao ato lesivo, implicaria grave afronta aos postulados da proporcionalidade e da legalidade. Tal prática subverteria, em última análise, a finalidade teleológica dessa legislação, que não visa à punição de meras falhas formais, mas exclusivamente à repressão de atos que causem lesão grave e manifesta aos valores fundamentais da probidade administrativa.

Dessa forma, a hipótese é de manter a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, ante a ausência de prova robusta quanto à prática de ato de improbidade administrativa imputado aos apelados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de fixação de honorários advocatícios no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026